Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença que indeferiu a petição inicial em razão de suposta inexistência de interesse processual.

2. A respeito do tema convém destacar que a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.

3. No caso em deslinde, a despeito de ter o autor utilizado, de modo fortuito, o valor indevidamente depositado em sua conta corrente, afigura-se evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão, ora exercida pelo apelante, em receber a diferença dos valores impropriamente descontados de seus rendimentos mensais. Ressalte-se, ainda, a pretensão ora exercida pelo autor à compensação pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos escopos da jurisdição.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.